Tribunal: TJES
Processo: 5009087-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009087-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EZROM JOSE DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009087-81.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: EZROM JOSÉ DE SOUZA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença constante no ID 13071011, integrada pela Decisão de ID 13071022, que julgou procedente o pedido contido na inicial condenando o ora recorrente a pagar ao autor as diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional 2016, no período compreendido entre 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, com a consequente improcedência do pedido contido na inicial.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança interrompe o prazo prescricional para ajuizamento da Ação de Cobrança das parcelas referentes ao quinquênio anterior a sua impetração, voltando este a fluir somente após o trânsito em julgado da decisão proferida na ação mandamental, sendo que o termo inicial da prescrição quinquenal dessas parcelas é a data da impetração do Mandado de Segurança, como resta claro no julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. JUIZ CLASSISTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V. Em hipóteses semelhantes à presente, esta Corte firmou entendimento no sentido de que "a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição. Assim,
durante a tramitação da ação mandamental, não transcorre o lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandado.” 3. O mandado de segurança não se presta ao adimplemento das parcelas anteriores à impetração, as quais deverão ser posteriormente cobradas administrativa ou judicialmente. Neste caso, o termo a quo da prescrição quinquenal das parcelas vencidas é a data do ajuizamento da ação mandamental que o concedeu o direito as supramencionadas parcelas'
[...]. (AgInt no REsp n. 1.899.884/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022.)

Desta forma,
REJEITO
a prejudicial de mérito arguida acerca da prescrição quinquenal.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito são necessárias algumas considerações.

Infere-se dos autos que, em agosto de 2016, foi apresentado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES requerimento administrativo ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) para que este procedesse a abertura do processo de
promoção dos seus servidores
, referente ao ano de 2016, com base no art. 13 da Lei 7.854/2004.

Diante da negativa administrativa, foi impetrado Mandado de Segurança (nº 0036097-44.2016.8.08.0000), no qual
restou reconhecido o direito dos servidores efetivos à promoção, referente ao ano de 2016, mas tão somente para fins funcionais, ficando os efeitos financeiros da referida promoção suspensos,
nos termos do art. 1º da Lei Estadual 10.470/2015.

Posteriormente, o dispositivo legal supracitado teve sua constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em decisão proferida na
ADI 5606/2015
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 08/04/2022, fixando-se a seguinte tese:

“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.”

A Suprema Corte entendeu não haver violação a direito adquirido nem a garantia da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores, mas somente
suspensão dos efeitos financeiros
das promoções futuras, a fim de adequar os gastos do TJES com pessoal aos limites da Lei Complementar nº 101/2000.

Na presente demanda o recorrido busca o
pagamento dos valores entre 08/11/2016 (data de impetração do mandado de segurança) a agosto de 2019 (mês anterior a incorporação da promoção)
.

São as considerações necessárias.

Pois bem, após análise detida dos autos entendo que não assiste razão ao recorrente.
Explico.

Alega o recorrente que a sentença atacada, ao determinar o pagamento das parcelas referentes a promoção de 2016 violou precedente vinculante do STF (decisão na ADI 5606/2015 – que declarou constitucional o art. 1º da Lei Estadual 10.470/15 que suspende os efeitos financeiros das promoções) e, ao fazer isso, usurpou a competência da Suprema Corte para guarda da Constituição, violando, também, o art. 102, I, “a”, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que a sentença, embora não tenha declarado de forma expressa a inconstitucionalidade da norma estadual (art. 1º, da Lei 10.470/2015), afastou a sua aplicação, o que violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CRFB/88) e, via de consequência, os precedentes vinculantes do STF que tratam da matéria (Súmula Vinculante 10 e Tema 93).

Sem razão ao recorrente.

No caso dos autos, não se está a desconsiderar a constitucionalidade da Lei, já reconhecida pelo STF na ADI 5606/2016, o que se busca
analisar é se a condição prevista na Lei 10.470/2015 para suspensão dos efeitos financeiros das promoções ainda subsiste
.

Também,
não há que se falar em negar a vigência da norma, mas sim em interpretá-la de acordo com o caso
sub judice
, o que não viola a cláusula de reserva de plenário conforme precedentes do STF:

1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário.
Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1295893 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 06-05-2021 PUBLIC 07-05-2021).

1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário.
2. Ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1360553 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022).

Analisando o caso dos autos, entendo que
a condição suspensiva presente no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 foi implementada,
considerando que
o próprio recorrente afirma que, em setembro de 2018, houve a aquisição de capacidade financeira pelo TJES para pagamento dos valores devidos aos seus servidores em decorrência da promoção de 2016.

Além disso, importa destacar que a condenação oriunda dessa Ação de Cobrança não impactara nos limites de gastos com pessoal do TJES, uma vez que o pagamento será devido pela Fazenda Pública, via sistema de RPV/Precatório, nos termos do art. 100, §§ 3º e 5º, da CRFB/1988.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55, caput, da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)